Tribunal: TJSP
Processo: 1501211-80.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (presídio), ambos da Lei no 11.343/06).
Recurso da Defesa – Pleito de absolvição, para ambos os réus, por falta de provas. Para Ana, busca-se regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de 60 cigarros contendo maconha (massa

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (presídio), ambos da Lei no 11.343/06).
Recurso da Defesa – Pleito de absolvição, para ambos os réus, por falta de provas. Para Ana, busca-se regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de 60 cigarros contendo maconha (massa bruta: 91,33 gramas, e líquida, 38,82 gramas). Réus que negaram a acusação. Negativas que não prosperam. Ré que foi ao presídio visitar seu companheiro lá detido Edson (ora apelante), levando maços de cigarros contendo porções de maconha. Agentes Penitenciários que relataram que a ré portava maços de cigarros contendo maconha, quando de sua visita ao presídio – Tráfico de drogas evidenciado pelo conjunto probatório colhido.
Dosimetria – Pena-base de Ana fixada no mínimo legal, sem reflexo na pena em razão da menoridade relativa, e na terceira fase, exasperada em razão do art. 40-III, da lei de Drogas, e reduzida, aplicando-se o redutor de pena previsto no § 4o, do art. 33 da lei de drogas. Pena-base de Edson fixada no mínimo legal, exasperada na segunda fase pela reincidência. Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da lei no 11.343/06, sem aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Recurso Defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Ana Cristina Santana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501211-80.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ANA
CRISTINA SANTANA e EDSON SEABRA BOTELHO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos Defensivos, mantendo íntegra, no mais, a r. sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão
em nome de Ana Cristina Santana. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
2
Voto no 10.835
Apelação no 1501211-80.2019.8.26. 0535
Comarca: Guarulhos 4a Vara Criminal
Apelantes: Ana Cristina Santana1 (20 anos na data do fato - recurso em liberdade)
Edson Seabra Botelho da Silva (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
(art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (presídio), ambos da Lei
no 11.343/06).
Recurso da Defesa Pleito de absolvição, para ambos os réus, por
falta de provas. Para Ana, busca-se regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante delito
Apreensão de 60 cigarros contendo maconha (massa bruta: 91,33
gramas, e líquida, 38,82 gramas). Réus que negaram a acusação.
Negativas que não prosperam. Ré que foi ao presídio visitar seu
companheiro lá detido Edson (ora apelante), levando maços de
cigarros contendo porções de maconha. Agentes Penitenciários
que relataram que a ré portava maços de cigarros contendo
maconha, quando de sua visita ao presídio Tráfico de drogas
evidenciado pelo conjunto probatório colhido.
Dosimetria Pena-base de Ana fixada no mínimo legal, sem
reflexo na pena em razão da menoridade relativa, e na terceira
fase, exasperada em razão do art. 40-III, da lei de Drogas, e
reduzida, aplicando-se o redutor de pena previsto no § 4o, do art.
33 da lei de drogas. Pena-base de Edson
fixada no mínimo legal, exasperada na segunda fase pela
reincidência. Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de
aumento prevista no art. 40, inciso III, da lei no 11.343/06, sem
aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o
mais adequado neste caso.
Recurso Defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Ana
Cristina Santana.
Ao relatório da r. sentença de fls. 279/2872, prolatada pelo
1 Solta em audiência de custódia fls. 31/34
2 Publicada em audiência em 03.02.2020 fls. 277/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
3
MM. Juiz de Direito, Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo, ora adotado, acrescento que
Ana Cristina Santana foi condenada como incursa no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III,
todos da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 194 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
Edson Seabra Botelho da Silva foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, como incurso nos
artigos 33, caput e 40-III, ambos da Lei n. 11.343/06 e art.29, caput, do Código Penal.
Foi permitido o recurso em liberdade à sentenciada ANA,
e vedado ao sentenciado Edson.
Não houve recurso do Ministério Público.
Inconformada, apelou a Defensoria Pública, para ambos os
réus. Busca absolvição, por falta de provas. Argumentou que os réus não sabiam das
drogas; Ana era a visita de Edson. Alternativamente, busca a fixação de regime inicial
aberto para Ana (fls. 306/313).
Processado o recurso da Defesa, com contrarrazões
Ministeriais (fls. 342/345), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo Defensivo (fls. 359/364).
É o relatório.
Consta da denúncia e de seu aditamento (fls. 178/180)
que no dia 05 de maio de 2019, por volta de 9:00 horas, nas dependências do
estabelecimento Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, situado na Rua
José Marquês Prata, 94, várzea do Palácio, comarca de Guarulhos, ANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
4
CRISTINA SANTANA 3trazia consigo, pra fins de tráfico, 03 maços com 60
cigarros contendo 38,82 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, conforme autor de exibição e
apreensão às fls. 12, fotografia às fls. 19 e laudo de constatação provisória às
fls. 16/18.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, EDSON SEABRA BOTELHO DA SILVA4 concorreu de
qualquer forma para a prática do crime acima descrito.
Segundo o apurado, os denunciados são conviventes,
estando EDSON preso na referida Unidade prisional, sob a matrícula n.
983.018-3. A denunciada ANA está cadastrada no rol de visitas do
companheiro (fls. 105).
Em circunstâncias não totalmente conhecidas, mas
anterior ao período de visitas, a denunciada encontrou-se com indivíduo não
identificado e recebeu dele as referidas substâncias entorpecentes, para que as
levasse ao interior do estabelecimento prisional e as entregasse ao denunciado
EDSON.
Então, no dia 05 de maio de 2019, a denunciada dirigiu-
se até o Centro de Detenção Provisória para visitar seu esposo EDSON, ocasião
em que, além de alimentos, trazia consigo 03 maços de cigarros contendo, ao
todo, 60 cigarros com 'maconha', ao invés da substância tabaco.
Ocorre que, em razão do odor das substâncias, os
3 ANA 20 anos de idade, solteira, estudante fls. 02. Não usa drogas, nem bebidas alcoólicas fls. 08. Não
há registro de outros antecedentes (fls. 63/64 e 76/78).
4 EDSON nascido em 26.06.1994.
Registros criminais (fls. 184/187, 201/202 e 224/227): IP 532/2015 (flagrante em Guarulhos, por roubo
majorado, 2a. V. Crim Guarulhos, proc. 43977/15 - condenado), proc. 1500209/2019, da 1a. VCrim
Guarulhos (flagrante em 25.01.2019 em andamento fls. 201), proc de execução 2739/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
5
Agentes Penitenciários suspeitaram dos maços trazidos pela denunciada e
constataram se tratar de substâncias entorpecentes, o que ensejou a prisão em
flagrante da denunciada.
Ouvida perante a Autoridade Policial (fls. 11) e no
procedimento administrativo (fls. 100), a denunciada disse que recebeu as
drogas de uma mulher desconhecida, na porta do presídio, para as entregar para
seu esposo.
A natureza, a quantidade da substância apreendida e as
próprias circunstâncias do flagrante, ocorrido no interior de estabelecimento
prisional, estando as substâncias entorpecentes apreendidas escondidas de
forma simulada em cigarros, indicam, com segurança, que a droga apreendida
se destinava ao tráfico ilícito.
O
denunciado
EDSON
assim,
concorreu
definitivamente para a prática do crime de tráfico de drogas, na medida em que
era o destinatário da substância entorpecente, unindo esforços com a esposa
para a droga, enfim, entrasse no estabelecimento prisional.
A denúncia e o aditamento foram recebidos em 06.08.2019 e
em 26.08.2019, respectivamente (fls. 175/176 e 220/221).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls.
12), laudo de constatação preliminar (fls. 17/18, e fotografias, fls. 19), e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 228/230), expediente oriundo da Unidade Prisional (fls. 81/125,
e 130/174)5, bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
5 Comunicando que Ana Cristina Silva foi suspensa das visitas por 02 anos, e a aplicação de sanção ao
detento Edson, nos termos do art. 53, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
6
O histórico do boletim de ocorrência, às fls. 02/03 narra que
Agentes Penitenciários apresentaram a ré em delegacia. Narraram que durante o período de
visitas na Unidade Prisional de Guarulhos, a ré lá compareceu para visitar o companheiro
Edson Seabra Botelho da Silva, matrícula 983.018-3, alojado no raio 4, cela 08, trazendo
com ela alimentos e cigarros. Ao revistarem os cigarros, perceberam forte odor e viram 03
caixinhas de cigarros, feitos a mão com substância diferente do que é a do cigarro
industrializado, percebendo se tratar de substância esverdeada com odor semelhante ao de
maconha. Questionaram a ré Ana e ela disse que acabara de receber essas 03 caixinhas de
cigarro para levar para o marido dela, Edson, de uma desconhecida na porta do presídio, e
que nunca tinha visto essa mulher e sequer sabe o nome dela. O laudo pericial de
constatação apontou ser maconha a substância apreendida, com massa líquida de 32,82
gramas.
Quando da prisão em flagrante delito, oportunizada a se
manifestar, a acusada apresentou a seguinte: “(...) é casada com o detento Edson Seabra
há cerca de 07 anos e não têm filhos. Acabara de receber essas 03 caixinhas de cigarros
para levar para seu marido, de uma desconhecida na porta do presídio. Nunca tinha visto
essa mulher antes, e sequer sabe o nome dela. Desconhecia que havia substância
entorpecente naquelas caixinhas de cigarro”. (fls. 11) (Destaquei).
Portanto, diante de tal versão, uma mulher totalmente
desconhecida, na porta do presídio, sem mais e nem menos, entregou à ré 03 caixinhas de
cigarros para que as entregasse ao marido da ré, que está detido. A ré, então, pegou as
caixinhas, desta mulher desconhecida. Quem seria essa mulher e por que motivo ela
simplesmente resolveu mandar um presente para o esposo de outra pessoa, no caso o
marido da acusada, esta última não soube dizer, e, ao que tudo indica, também não
questionou.
Versão judicial da ré ANA, um tanto diferente da
apresentada na fase extrajudicial: no dia foi visitar o esposo Edson no presídio. Na porta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
7
presídio a moça pediu para entrar com os maços de cigarro para o marido dela (da moça), e
não para o seu. 'Ela estava com 20 e entraria com 10 e eu com 10'. Não conhece o marido
dela. Entregaria para seu marido (Edson) para ele entregar para o marido dela, no mesmo
raio. A mulher desse outro sujeito disse que estava com “20 maços (sic) e só podia 10”.
Não conhece ela. Ela estava na fila para entrar no presídio. Não conhece essa mulher.
Nunca levou cigarro para o marido. O cigarro estava 'normal'. Na delegacia, ficou com
medo de ficar presa e apresentou outra versão.
A ré disse que a tal mulher 'só poderia entrar com 10'. Ora, no
caso, a ré entrou com 03 maços, totalizando 60 cigarros. Logo, a tal mulher desconhecida
então, poderia ter entrado. Portanto, neste ponto, a versão não tem credibilidade.
Por outro lado, de acordo com a versão apresentada pela ré
em juízo, a tal mulher estaria também na fila para visitar o marido detento, e também
estaria levando maços de cigarros. Logo, Ana poderia ter, de imediato, apontado tal mulher
para os Agentes Penitenciários, mas não o fez.
Além disso, Ana não explicou satisfatoriamente como se
daria a entrega dos cigarros, por Edson, para o marido da tal mulher, se não sabia o nome
dela e nem do tal detento.
Por fim, observa-se que como visitante frequente do marido
detido, conforme ficha juntada às fls. 105 (visitante autorizada desde 25.07.2016), Ana
conhecia as regras de entrega de alimentos e outros itens.
Versão judicial do réu EDSON: é marido de ANA. No dia
dos fatos, era dia de visita normal. Por volta de 9 a 10 horas, horário que a esposa
costumava entrar, 'cantou uma requisição pra mim, e falou que depois da visita eu ia pro
castigo porque tinha caído droga'. Eu não tinha ciência da situação. Só falava com meu
pessoal quando eles iam vê-lo. 'Fiquei sem entender, porque meu pessoal não costumava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
8
trazer muito cigarro pra mim; caiu uma droga pra mim, e na oitiva eu neguei, e depois a
minha mãe falou que [a esposa] pegou com uma desconhecida lá, o marido dela estava no
mesmo raio meu', 'caiu os maços'. 'Pra mim não era, meu pessoal só trouxe cigarros uma
ou duas vezes, que eu usava para fazer negociações, compro sabonete, essas situações'.
'Procurei saber o que aconteceu. Essa mulher deu os cigarros para meu pessoal e o
familiar do rapaz ia pedir para eu entregar essa situação'. 'Não uso maconha'. 'Cumpro
pena por assalto'. 'Ela ia entregar pra mim e o pessoal do rapaz ia comunicar ele'. 'Minha
mulher não costumava trazer cigarro para mim, ela vinha me visitar constantemente'. Não
sabe porque a Ana quando foi presa disse que os maços eram para sua pessoa.
Note-se que o réu disse que a esposa ANA o visitava sempre
e não costumava trazer cigarros.
Em juízo, o Agente Penitenciário Francisco Wellington de
Pinho Silva relatou que a moça (Ana) chegou com comida e cigarros. Revistou a comida, e,
ao revistar os cigarros, sentiu cheiro diferente, então abriu alguns maços, e três deles
tinham maconha. A ré falou que pegou os cigarros de alguém lá fora, e que ela não
conhecia essa pessoa, e que era para entregar os cigarros para o marido dela, da ré, que é o
detento Edson.
Em juízo, o Agente Penitenciário Fabio Cursino de Moura
relatou que ela foi visitar o marido no presídio, e ela estava com cigarros lacrados. Fez a
revista dos cigarros, na presença dela, e os maços tinham cheiro forte, aparentemente de
maconha. Conduziu até a Portaria. Os maços continham substância que, posteriormente foi
periciada e se constatou ser maconha. Ela disse que recebeu os cigarros de uma mulher, na
porta da Unidade, para entrega ao marido dela, da acusada, Edson. Ela não explicou mais
nada. O maço estava lacrado como se fosse comprado no comércio, selado.
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
Agentes penitenciários. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
9
agentes públicos não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Ademais, não é crível que os Agentes penitenciários
incriminariam a ré de forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-la à
prática da traficância de drogas. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a
entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Como bem ponderou a r. sentença, acerca das versões dos
acusados “... [ o réu] não cogitou das identidades de tais pessoas e não soube explicar,
curiosamente, como os maços chegariam até o outro detento, passando por ele [réu],
Observou que ela estranhamente não costuma levar cigarros. A ré Ana retratou-se da
declaração na fase policial de que os maços eram destinados a Edson, os quais tinha
recebido de uma desconhecida na porta do presídio. Passou a cogitar da destinação a um
companheiro de cela de seu marido, mas não forneceu dados para sua identificação, assim
como daquela estanha que teria trazido a substância. Alegou que ela lhe pediu para
passar com 10 maços, porque já tinha 10, mas não conseguiu explicar a razão de ter
prestado aquele favor em circunstâncias tão suspeitas, com evidente risco de ser usada
como 'mula' e a despeito de sua longa experiência nas visitas ao detento. Também não
logrou esclarecer como os maços chegariam até alguém que ela e o marido não
conheciam, passando ainda por Edson. Não explicou, ademais, por que não delatou
prontamente a suposta mulher para os funcionários, embora estivesse aguardando para
visitar outro preso. A ré admitiu ainda, sintomaticamente, que Edson provavelmente
repassaria os cigarros para algum colega de cela. E ambos negaram o uso de
entorpecente. Como se não bastasse a ausência de sentido lógico e respaldo indiciário
mínimo nas assertivas, as versões confusas, contraditórias, repletas de lacunas, vagas e
inverossímeis acabaram refutadas pelas provas colhidas e por sua valoração racional”.
Com efeito, a traficância de entorpecentes restou evidenciada
notadamente pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que são coesos e harmônicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
10
Ana e Edson vivem em união estável, comprovando-se o liame entre ambos. As drogas
apreendidas se destinavam ao fornecimento a detentos do mesmo presídio onde Edson
estava recluso.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz
necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar,
manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
É da doutrina de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, de rigor a manutenção da condenação da ré como
incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Bem reconhecida, ainda, a causa de aumento de pena prevista
no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, eis que o delito foi cometido nas dependências de
estabelecimento prisional.
Desse modo, a causa de aumento deve ser mantida.
Passo, então, a análise da dosimetria das penas.
Ré ANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
11
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença considerou a primariedade da ré
e fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Na fase intermediária, foi reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa, porém, sem reflexo na pena (Súmula 231, C. STJ).
Na terceira fase, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei de
Drogas, a pena foi exasperada à razão de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão,
e 583 dias-multa.
Em seguida, à ré foi concedida a benesse prevista no § 4o, do
art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena à razão máxima de 2/3, em razão da
primariedade, perfazendo o total de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, 194 dias-
multa.
Não tendo havido recurso Ministerial buscando alteração, a
pena fica assim mantida.
Réu Edson
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. Ponderou
que a condenação registrada às fls. 201 seria considerada apenas na segunda fase.
Na segunda fase, em razão da referida condenação (fls. 201
processo 0043977-30.2015.8.26.0024), a pena foi exasperada à razão de 1/6, perfazendo 05
anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
12
Na terceira fase, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei de
Drogas, a pena foi exasperada à razão de 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, e 680 dias-multa.
Foi vedado ao réu Edson o benefício previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, por falta de amparo legal. Trata-se de réu reincidente, eis que condenado
por prática de delito de roubo qualificado.
Foi fixado, para ambos os réus, o regime inicial fechado, o
que deve ser mantido. De fato, o único regime compatível com o crime de tráfico de drogas
é o inicial fechado, justamente pela gravidade concreta existente. Isso porque, todo
indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Referindo-se ao regime inicial fechado, já se decidiu: “(...)
medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais
rígido conferido pela própria Constituição federal aos crimes hediondos e equiparados
(art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação
da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão
constitucionalmente competente para tanto”6.
O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,
causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
(art. 44, do Código Penal). Ainda que assim não fosse, o artigo 44, da Lei de Tóxicos
6 TJSP, 1a Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Apelação n. 0097795-70.2011.8.26.0050, Des. Airton
Vieira, j. 26.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-80.2019.8.26.0535 -Voto no 10.835
13
também veda tal benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos Defensivos, mantendo íntegra, no mais, a r. sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome
de Ana Cristina Santana.
Ely Amioka
Relatora